Tribunal: TJSP
Processo: 1006824-66.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
r, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Elevação no percentual de 89,07% [59 anos ou mais] – Abusividade por onerosidade caracterizada – Falta de lastro atuarial idôneo para o reajuste aplicado – Apuração em liquidação de sentença de percentual adequado, nos termos do art. 51, § 2.o, do Código do Consumidor – Repetição do indébito de maneira simples por ausência de má-fé – Prescrição trienal – Tema repetitivo n. 610 do Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade aos contratos coletivos dos percentuais divulgados pela agência reguladora [ANS] para os planos individuais – Parcial procedência da ação – Parcial procedência da ação – Sucumbência recíproca – Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1006824-66.2016.8.26.0011; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

28/09/2022

Ementa:
Ação revisional de percentuais de reajustes em seguro saúde coletivo – Improcedência do pedido – Legitimidade, validade e exigibilidade do aumento por mudança de faixa etária – Inviabilidade, em tese, do controle judicial na formação dos preços praticados por empresas mercantis privadas, integrantes do ramo de saúde suplementar, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de

Ementa:
Ação revisional de percentuais de reajustes em seguro saúde coletivo – Improcedência do pedido – Legitimidade, validade e exigibilidade do aumento por mudança de faixa etária – Inviabilidade, em tese, do controle judicial na formação dos preços praticados por empresas mercantis privadas, integrantes do ramo de saúde suplementar, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Elevação no percentual de 89,07% [59 anos ou mais] – Abusividade por onerosidade caracterizada – Falta de lastro atuarial idôneo para o reajuste aplicado – Apuração em liquidação de sentença de percentual adequado, nos termos do art. 51, § 2.o, do Código do Consumidor – Repetição do indébito de maneira simples por ausência de má-fé – Prescrição trienal – Tema repetitivo n. 610 do Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade aos contratos coletivos dos percentuais divulgados pela agência reguladora [ANS] para os planos individuais – Parcial procedência da ação – Parcial procedência da ação – Sucumbência recíproca – Recurso provido, em parte.